Tribunal: TJPA
Processo: 0802393-97.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802393-97.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: RENATO DE SOUSA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM.
MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE IMPLIQUEM NA CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RENATO DE SOUSA SILVA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 2889087, que indeferiu o pedido liminar, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO C-173/2018. PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREVISÃO EDITALÍCIA DE NÃO FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR.

1. O fato de o Estado estar contratando temporários para exercer a função de professor da matéria que candidato leciona não implica, necessariamente, o reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis, na medida em que, nesses casos, a admissão no serviço ocorre em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, devendo ser justificadas pelo interesse público.

2. A contratação de servidor temporário, por si só, não gera direito à nomeação de candidato que prestou concurso público aprovado fora do número de vagas previstas no edital, se não existe cargo de provimento efetivo desocupado, no caso, o edital nem previa cadastro de reserva.

3. Pedido liminar indeferido por não se verificar, no caso, a presença dos requisitos legais necessários à sua concessão.

O ora agravante sustenta, em suma, em suas razões do recurso de Agravo Interno (id. 3180202),
que há contratos temporários mantidos de forma precária sendo custeados pela Administração Pública ao longo de anos ao invés de nomeá-lo porquanto se submeteu a concurso e foi aprovado, demonstrando estar qualificado para o cargo, razão pela qual a sua nomeação imediata não iria gerar prejuízo ao erário

Defende, desse modo, que
o seu direito subjetivo à nomeação exsurge em decorrência de preterição, arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, devido a não observância da ordem de classificação, a qual teria sido demostrada pelo candidato com a juntada de todos os documentos anexos ao processo, que comprovariam a
existência de servidores contratados ilegalmente diretamente pela Administração a fim de ocuparem cargos públicos correspondentes ao almejado pela recorrente.

Houve a apresentação de contrarrazões no id. 3393774.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

O agravante defende que
o seu direito subjetivo à nomeação em concurso exsurge em virtude de preterição, arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, que não teria observado a ordem de classificação do concurso, fato que demonstrara com a juntada de todos os documentos anexos ao processo.

Contudo
, observa-se que o agravante foi aprovado em 3º (terceiro) lugar para o cargo professor classe I, nível A, disciplina Física, para a URE- 18.

Nos termos do Anexo I do Edital n° 01/2018, tem-se claramente que foram ofertadas, para o cargo tal cargo, apenas 2 (duas) vagas (id. 2867475– fl.60).

Assim, trata-se de candidato aprovado fora das vagas previstas para o certame, o que afasta o requisito da fumaça do bom direito, que justificaria a nomeação do recorrente para exercer cargo público, haja vista que o fato de ter existido a contratação de temporários para exercer a função de professor, no caso, em Física, não garante automaticamente o seu direito à nomeação, visto que o fato de o Estado estar contratando temporários para exercer a função de professor na referida matéria não implica, necessariamente, o reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis. Nesses casos, a admissão no serviço ocorre em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, devendo serem justificadas pelo interesse público.

Em outros termos, a contratação de servidor temporário, por si só, não gera direito à nomeação de candidato que prestou concurso público e foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, se não existe cargo de provimento efetivo desocupado, sendo que, no caso, o edital nem previa cadastro de reserva, conforme o próprio impetrante reconhece na exordial.

Por outro lado, nessa fase processual, não está evidente que não sendo deferida a liminar, do ato omissivo impugnado poderá resultar a ineficácia da medida. Diante disso, ausente, também, o
periculum in mora
.

Assim, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar, razão por que me reservo o direito a uma apreciação mais detida do caso quando da apreciação do mérito do presente
writ
.

Dito isso, não merece provimento o agravo interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo impetrante, mantendo em todos os termos a decisão recorrida.

É o voto.

Após a preclusão deste decisório, certifique-se a respeito do cumprimento da diligência consubstanciada na notificação das autoridades impetradas, tal como determinado no id. 2889087. Havendo regularidade em tal ato, encaminhe-se os autos ao Ministério Público, tal como requerido no id. 3197717.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/03/2021